Tribunal: STJ
Processo: 5023484-65.2022.4.03.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
AgInt no RE no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2702826 - SP (2024
/0269087-7)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS
OUTRO NOME
: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADVOGADA
: LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA MENEZES - SP398091
AGRAVADO
: CELMA FAVARAO EVARISTO
AGRAVADO
: DANIEL DE JESUS SILVA
AGRAVADO
: JOSE ANTONIO CHAVES
AGRAVADO
: JOSE APARECIDO BEZERRA
AGRAVADO
: JOSE ROQUE DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO
: JOZINEIDE MARTINS DA CRUZ
AGRAVADO
: JUAREZ JACINTO DE DEUS
AGRAVADO
: MARIA CRISTINA RAMOS FALCAO
AGRAVADO
: MARIA DE LOURDES GENEROSA
AGRAVADO
: MARIA OLIVIA ZAMBOM FRANCO
AGRAVADO
: MARTA MOREIRA DA SILVA PESSOA
AGRAVADO
: PEDRO LUIZ CANALLI
AGRAVADO
: VALDIR PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: JORGE LUIZ CARNEIRO CARREIRA - SP271759
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
DE
COMPETÊNCIA
DO
STJ.
AUSÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, , DO CPC.
A
TEMA N. 181 DO STF.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra a decisão que
negou seguimento ao recurso extraordinário, sob a
justificativa de que a matéria discutida envolvia
pressupostos de admissibilidade de recurso de
competência do STJ.
1.2. A parte agravante argumentou que o recurso
extraordinário apontava violação a dispositivos da
Constituição Federal, afirmando a inaplicabilidade do
Tema n. 181 do STF ao caso concreto.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA51224016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 08/10/2025 18:23:06
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: 10541080-f90d-42f2-86d8-e4d3812a8f6b

2.1. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
há necessidade de discussão ou superação de óbices
de
admissibilidade
que
resultaram
no
não
conhecimento de recurso de competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.2. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.3. Nos termos do art. 1.030, I,
, do CPC, é
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
01/10/2025
07/10/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto
Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Impedido o Sr. Ministro Benedito Gonçalves.
Brasília,
.
08 de outubro de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA51224016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 08/10/2025 18:23:06
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: 10541080-f90d-42f2-86d8-e4d3812a8f6b

AgInt no RE no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2702826 - SP (2024
/0269087-7)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS
OUTRO NOME
: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADVOGADA
: LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA MENEZES - SP398091
AGRAVADO
: CELMA FAVARAO EVARISTO
AGRAVADO
: DANIEL DE JESUS SILVA
AGRAVADO
: JOSE ANTONIO CHAVES
AGRAVADO
: JOSE APARECIDO BEZERRA
AGRAVADO
: JOSE ROQUE DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO
: JOZINEIDE MARTINS DA CRUZ
AGRAVADO
: JUAREZ JACINTO DE DEUS
AGRAVADO
: MARIA CRISTINA RAMOS FALCAO
AGRAVADO
: MARIA DE LOURDES GENEROSA
AGRAVADO
: MARIA OLIVIA ZAMBOM FRANCO
AGRAVADO
: MARTA MOREIRA DA SILVA PESSOA
AGRAVADO
: PEDRO LUIZ CANALLI
AGRAVADO
: VALDIR PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: JORGE LUIZ CARNEIRO CARREIRA - SP271759
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
DE
COMPETÊNCIA
DO
STJ.
AUSÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, , DO CPC.
A
TEMA N. 181 DO STF.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra a decisão que
negou seguimento ao recurso extraordinário, sob a
justificativa de que a matéria discutida envolvia
pressupostos de admissibilidade de recurso de
competência do STJ.
1.2. A parte agravante argumentou que o recurso
extraordinário apontava violação a dispositivos da
Constituição Federal, afirmando a inaplicabilidade do
Tema n. 181 do STF ao caso concreto.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA50855656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 26/09/2025 11:56:12
Código de Controle do Documento: a9e004d9-8641-4aa7-a4e2-31a42f16dbc0

2.1. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
há necessidade de discussão ou superação de óbices
de
admissibilidade
que
resultaram
no
não
conhecimento de recurso de competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.2. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.3. Nos termos do art. 1.030, I,
, do CPC, é
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada

(fl. 1.629):
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO DE
RECURSO ANTERIOR, DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE.
DEBATE OU SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181
DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante alega que o Tema n. 181 do STF não seria aplicável
ao caso dos autos, tendo em vista que a matéria controvertida ostenta evidente
repercussão geral, reconhecida, inclusive,pela Suprema Corte (Tema n. 1.011),
tratando-se de discussão sobre a competência da justiça federal para o
julgamento da demanda de origem.
Reitera que haveria expressa violação ao art. 109, I, da Constituição
Federal.
Defende que o tema recorrido deve ser enfrentado, tendo em vista que
"se revela como matéria de ordem pública cognoscíveis, inclusive de ofício, a
qualquer tempo ou grau de jurisdição" (fl. 1.639).
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
Não foram apresentadas contrarrazões (fls. 1.652-1.677).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA50855656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 26/09/2025 11:56:12
Código de Controle do Documento: a9e004d9-8641-4aa7-a4e2-31a42f16dbc0

Como demonstrado na decisão agravada, não se conheceu de
2.
recurso anterior, de competência do Superior Tribunal de Justiça, porque não
preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade.
Por isso, qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria,
inicialmente, a reapreciação dos fundamentos do não conhecimento de recurso
que não é da competência do Supremo Tribunal Federal.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe
.
13/03/2009
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
, DJe de
.)
14/8/2009
26/3/2010
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no art. 1.030, I,
do Código de
a,
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/5/2021
14/5/2021
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA
INOBSERVÂNCIA
LEGAL.
OFENSA
REFLEXA.
DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
Documento eletrônico VDA50855656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 26/09/2025 11:56:12
Código de Controle do Documento: a9e004d9-8641-4aa7-a4e2-31a42f16dbc0

[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/10/2015
24/11/2015
Também nos casos em que se aponta ofensa ao art. 105, III, da
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n.
1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/10/2018).
No que se refere à apontada necessidade de exame de questão de
3.
ordem pública, tem-se que, na hipótese, o recurso especial não foi conhecido
por decisão ratificada pelo colegiado deste Superior Tribunal de Justiça, o que
impede a análise das matérias de mérito, ainda que sejam de ordem pública.
Nesse sentido orienta-se a jurisprudência deste STJ:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO
ESPECIAL.
ACÓRDÃO
EMBARGADO
E
PARADIGMA.
DISSÍDIO.
INEXISTÊNCIA.
RECURSO
INADMISSÍVEL. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. COISA
JULGADA. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a
existência de decisões diversas acerca da mesma questão
jurídica, o que não ocorreu no caso concreto.
2. As questões suscitadas durante a tramitação do recurso
podem ser apreciadas somente depois de ultrapassado o juízo
de admissibilidade, ainda que se trate de matéria de ordem
pública.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EREsp n. 1.670.779/RS, relator Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em
, DJe
11/6/2024
de
.)
19/6/2024
Desse modo, forçoso reconhecer que, na atual fase processual de
análise da viabilidade de recurso extraordinário, a jurisdição desta Corte de
Justiça para apreciação de matérias de ordem pública encontra-se exaurida,
devendo a parte interessada buscar eventuais pretensões pelos meios que
venham a ser cabíveis.
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
4.
Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no art.
1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50855656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 26/09/2025 11:56:12
Código de Controle do Documento: a9e004d9-8641-4aa7-a4e2-31a42f16dbc0

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE no AgInt no AREsp 2.702.826 / SP
Número Registro: 2024/0269087-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50022737920224036108 50234846520224030000
Sessão Virtual de
a
01/10/2025
07/10/2025
Relator do AgInt no RE no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. .

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS
OUTRO
NOME
: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADVOGADA
: LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA MENEZES - SP398091
AGRAVADO
: CELMA FAVARAO EVARISTO
AGRAVADO
: DANIEL DE JESUS SILVA
AGRAVADO
: JOSE ANTONIO CHAVES
AGRAVADO
: JOSE APARECIDO BEZERRA
AGRAVADO
: JOSE ROQUE DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO
: JOZINEIDE MARTINS DA CRUZ
AGRAVADO
: JUAREZ JACINTO DE DEUS
AGRAVADO
: MARIA CRISTINA RAMOS FALCAO
Documento eletrônico VDA51210473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 08/10/2025 00:43:19
Código de Controle do Documento: aad47069-ceef-4ab5-9a54-b335bf43a72f

AGRAVADO
: MARIA DE LOURDES GENEROSA
AGRAVADO
: MARIA OLIVIA ZAMBOM FRANCO
AGRAVADO
: MARTA MOREIRA DA SILVA PESSOA
AGRAVADO
: PEDRO LUIZ CANALLI
AGRAVADO
: VALDIR PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO : JORGE LUIZ CARNEIRO CARREIRA - SP271759
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE
VARIAÇÕES SALARIAIS - FCVS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS
OUTRO
NOME
: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADVOGADA
: LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA MENEZES - SP398091
AGRAVADO
: CELMA FAVARAO EVARISTO
AGRAVADO
: DANIEL DE JESUS SILVA
AGRAVADO
: JOSE ANTONIO CHAVES
AGRAVADO
: JOSE APARECIDO BEZERRA
AGRAVADO
: JOSE ROQUE DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO
: JOZINEIDE MARTINS DA CRUZ
AGRAVADO
: JUAREZ JACINTO DE DEUS
AGRAVADO
: MARIA CRISTINA RAMOS FALCAO
AGRAVADO
: MARIA DE LOURDES GENEROSA
AGRAVADO
: MARIA OLIVIA ZAMBOM FRANCO
AGRAVADO
: MARTA MOREIRA DA SILVA PESSOA
AGRAVADO
: PEDRO LUIZ CANALLI
AGRAVADO
: VALDIR PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO : JORGE LUIZ CARNEIRO CARREIRA - SP271759
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
01/10/2025
07/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão,
Documento eletrônico VDA51210473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 08/10/2025 00:43:19
Código de Controle do Documento: aad47069-ceef-4ab5-9a54-b335bf43a72f

Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e
Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Presidente do STJ. Impedido o Sr. Ministro Benedito Gonçalves.

Brasília, 07 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51210473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 08/10/2025 00:43:19
Código de Controle do Documento: aad47069-ceef-4ab5-9a54-b335bf43a72f